Tribunal: TJMT
Processo: 1026844-16.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026844-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ GRESPAN - CPF: 343.639.123-91 (AGRAVADO), GERUSA ASCOLI GRESPAN - CPF: 013.912.520-55 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHOR RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BEM EMPENHADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA OU ANUÊNCIA DO CREDOR. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação de recuperação judicial, que autorizou os devedores a levantarem valores depositados judicialmente por empresa adquirente de grãos empenhados em favor do banco recorrente e outros credores, sem substituição da garantia real ou consentimento do credor titular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o levantamento, pelos recuperandos, de valores provenientes da venda de grãos dados em penhor agrícola, sem substituição da garantia ou anuência do credor, durante o período de suspensão previsto na L. nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 5º, da L. nº 11.101/2005 estabelece que, tratando-se de crédito garantido por penhor, os valores recebidos com a liquidação da garantia devem permanecer vinculados até sua substituição, não sendo admitido levantamento direto pelo devedor sem a anuência do credor.

4. A decisão agravada contrariou dispositivos legais ao autorizar o levantamento de valores oriundos de bem gravado com garantia real sem a devida substituição nem o consentimento do credor titular, promovendo, na prática, a supressão unilateral da garantia.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a indispensabilidade da anuência do credor para a supressão ou substituição da garantia real durante o processo de recuperação judicial.

6. A ausência de previsão legal para imposição judicial de substituição de garantia, sem o acordo do credor, invalida a tentativa de recomposição automática por meio da vinculação a safra futura.

7. O levantamento dos valores sem observância dos requisitos legais afronta os princípios da paridade entre credores e da preservação da ordem jurídica do concurso de credores, além de comprometer eventual direito de preferência na hipótese de convolação da recuperação em falência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. O levantamento de valores oriundos da venda de bem dado em penhor agrícola, no curso da recuperação judicial, exige a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real. 2. A ausência de substituição ou anuência invalida o levantamento autorizado judicialmente, impondo a devolução dos valores ao juízo recuperacional, nos termos do art. 49, § 5º, da L. nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 11.101/2005, arts. 49, § 5º; 50, § 1º; 163, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.810.316/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024;
STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.05.2021, DJe 29.06.2021;
TJMT, AI 1021428-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis no bojo da
Ação de Recuperação Judicial nº 1010446-82.2025.8.11.0003
, proposta por
SANDRO LUIZ GRESPAN e GERUSA ASCOLI GRESPAN (denominado "Grupo Grespan"),
que autorizou o levantamento, pelos agravados, do valor de R$ 792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) correspondente ao resultado da venda de grãos produzidos pelo Grupo Grespan que estão empenhados parte em favor do agravante e parte em favor de outros credores.

Alega que a decisão recorrida autorizou indevidamente a supressão de garantia real, sem o consentimento do credor titular, uma vez que os grãos de origem não configuram bem essencial.

Sustenta que, durante a vigência do stay period, a empresa CJ Internacional Brasil Comercial Agrícola Ltda. ("CJ Comercial") compareceu aos autos da recuperação judicial de origem e efetuou o depósito de R$792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sob fundamento de que o referido valor decorreria da comercialização dos grãos que o Grupo Grespan havia depositado em seus armazéns.

Argumenta o que, nos termos do art. 49, §5º da Lei de Recuperação Judicial e Falências (LRJF), sobre o crédito garantido por penhor, enquanto não renovada ou substituída a garantia, o valor eventualmente recebido em pagamento permanecerá depositado nos autos até que findo o stay period.

Afirma ainda que a r. decisão agravada não determinou qualquer substituição da garantia e permitiu o levantamento do valor cuja origem são os grãos produzidos pelo Grupo Grespan e empenhados, maior parte deles, em favor do agravante.

Adicionalmente, argumenta que, na atual fase processual da recuperação judicial (aguardando a designação de AGC), é plenamente possível que a recuperação judicial ainda seja convolada em falência, o que evidencia o risco que afeta o agravante, credor com garantia real inserido na Classe II, prejudicado pelo levantamento indevido de sua garantia.

Ressalta que, caso a recuperação judicial seja convolada em falência, o valor obtido com a venda da garantia do Santander deveria ser levantado pelo credor, razão pela qual a legislação específica exige a anuência do credor de garantia real para alienação, supressão ou substituição da garantia real, conforme art. 50, §1º e 163, §4º, ambos da LRJF.

Argumenta, também, que o valor de R$ 792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) é altamente significativo frente ao crédito do Santander, mas absolutamente irrelevante ao soerguimento dos Agravados, sendo certo que a recuperação judicial tem como valor da causa mais de R$ 100 milhões. Afirma que os Agravados não apresentaram documentação suficiente para atestar, de forma técnica e concreta, que a indisponibilidade de tais bens inviabilizaria a continuidade de suas atividades.

Por fim, sustenta que os grãos não são considerados bens essenciais pela jurisprudência consolidada, na qual se estabeleceu que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Requereu, assim, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma da decisão agravada, com a consequente intimação dos Agravados para devolverem, por meio de depósitos nos autos, o total de R$ 792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), determinando que os valores permaneçam depositados nos autos até a realização da AGC.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer a recomposição da garantia com a substituição pelo penhor da safra futura a ser plantada pelos recuperandos.

A tutela recursal foi deferida, conforme decisão de Id. 306188898, ensejando a interposição do agravo interno pela ora agravada (id. 312261879), sustentando que o penhor rural é crédito submisso ao concurso de credores, havendo possibilidade de prorrogação do penhor para a próxima safra, e que os valores são imprescindíveis para o plantio dos agravados, conforme reconhecido pelo Administrador Judicial, pelo Ministério Público e pelo Juízo recuperacional.

O agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 316076862).

Sem contrarrazões pela parte agravada ao agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento, destacando que o art. 49, §5º da Lei nº 11.101/2005 determina expressamente que o valor recebido em pagamento das garantias deve permanecer em conta vinculada durante o período de blindagem, quando se trata de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito (Id. 326918881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis no bojo da
Ação de Recuperação Judicial nº 1010446-82.2025.8.11.0003
, proposta por
SANDRO LUIZ GRESPAN e GERUSA ASCOLI GRESPAN (denominado "Grupo Grespan"),
que autorizou o levantamento, pelos agravados, do valor de R$ 792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) correspondente ao resultado da venda de grãos produzidos pelo Grupo Grespan que estão empenhados parte em favor do agravante e parte em favor de outros credores.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se é possível o levantamento, pelos recuperandos, de valores provenientes da venda de grãos que estavam empenhados em favor do agravante, sem a substituição da garantia ou o consentimento do credor.

A decisão recorrida autorizou o levantamento dos valores sob o fundamento de que os créditos garantidos por penhor de safra representam créditos concursais com liquidação financeira, inscritos na classe garantia real, e que, sendo concursais, tais créditos devem ser recebidos em conformidade com o plano de recuperação judicial, sendo impossível a retenção de valores para o pagamento dos créditos, ainda mais quando vigente o prazo de blindagem, nos seguintes termos:

“Tem-se dos autos que, em Id. 197402758, este Juízo indeferiu o pedido de declaração de essencialidade dos grãos produzidos pelo produtor – por considerar que não se tratam de “bens de capital”, mas de bem de consumo e, portanto, não podem ser considerados essenciais.

Depois de tal decisão, a empresa CJ INTERNACIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA compareceu aos autos e efetuou o depósito de R$ 792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) - afirmando que tal valor decorre da comercialização dos grãos que o grupo recuperando havia depositado em seus armazéns; e que havia tinha dúvidas em relação a quem pagar, uma vez que o produtor está em recuperação judicial e há registros de penhor dos grãos em favor dos credores BANCO SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL e SICOOB – Id. 197926381.

O grupo recuperando requereu o levantamento do valor depositado.

Por cautela, em Id. 198583525, este Juízo determinou a intimação do Administrador Judicial e do Ministério Público, para que se manifestassem sobre a questão; bem como, dos credores detentores da garantia.

O credor BANCO SANTANDER apresentou oposição ao pedido formulado pelo grupo recuperando – Id. 199966390. Sustentou, em breve resumo, que os valores depositados tem origem em venda de grãos; e que os grãos não podem ser considerados bens de capital essenciais, motivo pelo qual seria vedada a sua livre comercialização sem a anuência do credor titular da garantia. Requereu, então, que o valor permaneça depositado em conta judicial até a realização da Assembleia Geral de Credores, oportunidade em que poderá ser deliberada sua destinação.

Os demais credores não se manifestaram.

O Administrador Judicial se manifestou em Id. 200492094 – assentando que os ativos são essenciais para o grupo recuperando dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade empresarial, razão pela qual opinou pela liberação dos valores depositados.

O Ministério Público, igualmente, pugnou pelo acolhimento do pedido do grupo recuperando – Id. 201329762.

DECIDO.

Pois bem. Como elucidativamente pontuou o D. Promotor de Justiça, a questão relacionada aos valores depositadas só restou suficientemente esclarecida nos autos com a manifestação do Administrador Judicial – apresentada em Id. 200492094.

Até então, não existia no caderno processual informações concretas e seguras acerca da natureza do crédito, principalmente; além de outras que também se revelavam necessárias para a tomada da decisão.

Com os esclarecimentos detalhados que foram prestados pelo Auxiliar do Juízo em Id. 200492094 restou evidenciada a concursalidade dos créditos. Destaco:

(...)

Verifica-se, outrossim, que os contratos garantidos por penhor de safra representam, em sua maioria, créditos concursais com liquidação financeira, inscritos na classe garantia real.

E, sendo concursais, tais créditos devem ser recebidos em conformidade com o plano de recuperação judicial – sendo, portanto, impossível a retenção de valores para o pagamento dos créditos, ainda mais quando vigente o prazo de blindagem.

Não é demais relembrar que o deferimento do processamento da recuperação judicial traz como consequência a suspensão de todas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias.

Na situação em voga, a empresa compradora efetuou o depósito judicial dos valores decorrentes da venda dos produtos – e o levantamento dessa quantia se justifica em razão da concursalidade dos créditos.

O D. Representante do Ministério Público foi pontual em sua manifestação:

“... o recebimento de tais valores se justifica não pela essencialidade da produção agrícola - como destacado na manifestação anterior do Ministério Público, mas porque os créditos da Caixa Econômica Federal, da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste e do Banco Santander estão sujeitos à recuperação judicial e devem respeitar um período de suspensão de cobranças, permitindo que a empresa reorganize suas finanças.

Logo, os créditos com garantia real, como o penhor rural, se submetem ao processo recuperacional, e os bens vinculados ficam protegidos durante o “stay period”.

Assim, a medida assegura o resultado útil do processo de recuperação judicial e evita o agravamento da crise financeira, sendo imperiosa a adoção de medidas que preservem a empresa em recuperação e garantam a continuidade de suas atividades e garantir o cumprimento do plano de recuperação judicial”.

Mais uma vez relembro que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nessa toada, sendo a liberação dos valores uma medida que irá efetivamente contribuir para a primazia do princípio da preservação da empresa, há que ser deferida a pretensão do grupo recuperando – que deve ser desfrutar de maior tranquilidade para o seu processo de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Pertinente pontuar que cabe a este Juízo permitir que o grupo recuperando faça uso de todas as ferramentas que a lei prevê, para trilhar o caminho de recuperação da atividade empresarial que está em crise – tudo, por óbvio, sob a contínua e exigente fiscalização da Administração, em observação aos princípios da transparência dos atos processuais.

Por todas essas razões, em consonância com o r. parecer ministerial,
AUTORIZO O LEVANTAMENTO da quantia de R$792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), depositada pela empresa CJ Internacional Brasil Comercial Agrícola Ltda.

A quantia deverá ser repassada diretamente ao grupo recuperando, mediante alvará judicial.

Deverá o Administrador Judicial, dentro do cumprimento dos devedores que lhe na lei de regência lhe impõe, acompanhar todo o processo de compra e venda/prestação de serviços, fiscalizando todos os atos praticados; e de tudo prestando contas ao Juízo e credores, nos seus Relatórios Mensais e em relatórios especiais, quando houver necessidade. (...)” – Sic Id.
201384272.

No caso em tela,
adianto que o recurso merece provimento
.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu artigo 49, parágrafo 5º, que tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º da mesma lei, confira:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas,
o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias

permanecerá em conta vinculada

durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei
.

Ademais, os artigos 50, parágrafo 1º, e 163, parágrafo 4º, da Lei nº 11.101/2005 estabelecem que na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, senão vejamos:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Art. 163. O devedor poderá tambem requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial.

(...)

§ 4º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

No caso em análise, os valores objeto da controvérsia são provenientes da comercialização de grãos que estavam empenhados em favor do agravante e de outros credores, conforme Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira nº 218500312104 e nº 218500312961. Trata-se, portanto, de garantia real constituída por meio de penhor agrícola.

Embora os agravados sustentem em seu agravo interno que o crédito garantido por penhor rural se submete aos efeitos da recuperação judicial, tal circunstância não autoriza, por si só, o levantamento dos valores sem a substituição da garantia ou o consentimento do credor.

Pelo contrário, o próprio dispositivo legal invocado determina que, enquanto não renovadas ou substituídas as garantias, o valor recebido em pagamento deve permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão.

Ocorre que a decisão recorrida autorizou o levantamento dos valores sem que houvesse a prévia substituição da garantia ou a anuência expressa do credor titular da garantia real, o que contraria frontalmente as disposições legais supracitadas.

A concursalidade do crédito não autoriza, por si só, o esvaziamento da garantia real constituída em favor do credor, sob pena de violação ao sistema de classificação de credores estabelecido pela Lei de Recuperação Judicial e Falências e de afronta ao princípio da paridade entre credores.

A garantia real visa justamente assegurar ao credor uma posição privilegiada em relação aos demais credores, conferindo-lhe preferência no recebimento de seu crédito mediante a excussão do bem dado em garantia.

Nesse passo, permitir o levantamento dos valores decorrentes da alienação do bem empenhado sem a substituição da garantia ou a anuência do credor equivale a suprimir unilateralmente a garantia constituída, esvaziando o direito do credor e violando o privilégio que lhe é assegurado por lei.

Insta ressaltar que a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte de Justiça é no sentido de que é necessário o consentimento do credor titular da garantia real para sua supressão ou substituição, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES OU COOBRIGADOS. SÚMULA 581/STJ. CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO, SUSPENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
2. Conforme o atual entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1 .794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).
3. Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição (REsp 2 .059.464/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1810316 MT 2019/0111800-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS RECURSO PROVIDO. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021). A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11 .101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11 .101/2005 (Súmula 581 do STJ).
A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021428-38 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Ademais, o processo de recuperação judicial ainda se encontra em fase inicial, aguardando a designação de Assembleia Geral de Credores, de modo que deve ser considerada a possibilidade de convolação em falência.

Nessa hipótese, a preservação da garantia é essencial para assegurar ao credor com garantia real o recebimento de seu crédito mediante a excussão do bem empenhado, conforme previsto na legislação falimentar.

Logo, a alegação dos agravados no agravo interno de que os valores são imprescindíveis para o plantio e para a continuidade da atividade agrícola não justifica a supressão da garantia sem a anuência do credor. A Lei de Recuperação Judicial e Falências prevê mecanismos adequados para a obtenção de recursos voltados ao custeio da atividade empresarial, não podendo o descumprimento das disposições legais que protegem a garantia real ser travestido em ato de preservação da empresa.

Quanto à alegação de que os valores já foram integralmente utilizados na atividade agrícola, sendo materialmente impossível proceder à devolução do montante, tal argumento não pode ser acolhido.

A tutela recursal concedida por este Relator e que determinou a devolução dos valores é categórica e vinculante, e seu cumprimento não está condicionado à conveniência dos agravados nem ao destino que deram aos recursos. Admitir a tese dos agravados seria instaurar perigoso precedente, no qual bastaria à parte utilizar os valores levantados para, depois, simplesmente alegar impossibilidade material de devolução, esvaziando por completo a autoridade jurisdicional e conferindo caráter meramente facultativo às decisões judiciais.

Dinheiro é bem fungível, e a impossibilidade alegada pelos agravados não os exime do cumprimento da ordem judicial. A conduta dos agravados, ao utilizarem os valores sem aguardar o trânsito em julgado da decisão ou a análise do recurso interposto, configura descumprimento deliberado de decisão judicial, devendo ser adotadas as medidas coercitivas e sancionatórias cabíveis para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, quanto à proposta de prorrogação do penhor para a safra futura, tal medida depende da anuência expressa do credor, não podendo ser imposta judicialmente. O artigo 49, parágrafo 5º, da Lei nº 11.101/2005 não autoriza a imposição judicial de substituição de garantia sem o consentimento do credor titular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que os recuperandos devolvam, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante depósito judicial, o valor de R$ 792.827,75 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), o qual deverá permanecer depositado em juízo até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), restando prejudicado o agravo interno de Id. 312261879.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025